Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de solicitação, formulada pela autoridade policial que preside o IPL 2021.0017297, de compartilhamento de eventuais elementos disponíveis nos autos deste Inq. 4.874/DF que possam corroborar ou afastar as hipóteses investigativas aventadas no referido Inquérito Policial Federal (eDoc. 212, fls. 7-10).



    É o breve relato. Decido.



    É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal (HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017).



    Neste caso, segundo noticia a Polícia Federal, as diligências contidas no IPL 2021.0017297, ainda em andamento, indicam a associação estável entre JAIR RENAN VALLE BOLSONARO e ALLAN GUSTAVO LUCENA DO NORTE, “no recebimento de vantagens de empresários com interesses, vínculos e contratos com a Administração Pública Federal e Distrital sem aparente contraprestação justificável dos atos de graciosidade”. Segundo aponta a PF, “o núcleo empresarial apresenta cerne em conglomerado minerário/agropecuário, empresa de publicidade e outros empresários”. 



    Além disso, nos termos da Informação Policial nº 0002/2021, “observou-se que o OSWALDO EUSTÁQUIO conversou com um contato salvo em sua agenda como ‘Allan Lucena Stf’”. 



    Assim, reputa-se pertinente o compartilhamento das informações contidas nestes autos com o IPL 2021.0017297, notadamente no que diz respeito às informações relacionadas a Oswaldo Eustáquio e Luís Felipe Belmonte que possam se relacionar com o objeto da investigação conduzida no referido IPL.



    Diante do exposto, DETERMINO o compartilhamento tão somente dos elementos de prova relacionados a Oswaldo Eustáquio e Luís Felipe Belmonte, constantes dos autos deste Inq. 4.874/DF, com os autos do IPL 2021.0017297.



    Deverá a Delegada de Polícia Federal responsável pela condução deste Inquérito fornecer o material pertinente à autoridade policial que preside o IPL 2021.0017297, com a devida comunicação a esta CORTE.



    Cumpra-se.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente